Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de retificação de valores quanto ao precatório PJE 0725627-95.2020.8.07.0000, em favor de MARIA DE LOURDES VIEIRA, e de homologação de cálculos quanto à anuente MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA. Os novos cálculos da Contadoria Judicial constam no ID: 18112003. O SINDIRETA anuiu com os cálculos apresentados e pugnou pelo destaque dos honorários contratuais (ID: 18703634). Intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 19508668). É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Nos ID: 11964457 e 11964498, as beneficiárias em questão optaram pela expedição de precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 18112003, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes; b) determino a expedição de precatório a favor da substituída MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA e a retificação do precatório PJE 0725627-95.2020.8.07.0000, expedido em favor de MARIA DE LOURDES VIEIRA, observando-se o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 18703634 e autorizado no ID: 11964347. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). A petição ID: 2000928 será analisada posteriormente com vistas a evitar tumulto processual. I. Brasília, 15 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador